Tribunal: TJDFT
Processo: 0709085-79.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709085-79.2019.8.07.0018 RECORRENTE: ALEXANDRE ARAUJO DE OLIVEIRA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. ADMINISTRADOR DA SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL No 101/2019. LICENCIAMENTO EX OFFICIO DAS FILEIRAS DA CORPORAÇÃO. ARTIGO 110 DA LEI No 7.289/84. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A acumulação de cargos públicos, em regra, não é permitida, sendo excepcionalmente autorizada, desde que haja compatibilidade de horários, nas hipóteses taxativas do artigo 37, inciso XVI, da Constituição Federal de 1988, quais sejam: dois cargos de professor; um de professor e outro técnico, ou científico; ou, ainda, dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas. 2. A Emenda Constitucional no 101/2019 incluiu o §3o ao art. 42 da Carta Magna, estendendo a aplicação do art. 37, XVI da Constituição Federal aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. 3. Nos termos do artigo 110 da Lei no 7.289/84, o licenciamento de policial militar se consubstancia em efetiva exclusão dos quadros da corporação. 4. A acumulação de cargos públicos pressupõe a investidura simultânea em mais de um lugar nos quadros da Administração Pública. Desse modo, havendo efetiva exclusão de policial militar dos quadros da corporação, não subsiste qualquer razão a ensejar sua reintegração. Por consequência, a acumulação de cargos públicos revela-se incabível. 5. Apelação conhecida e não provida. No recurso especial, o recorrente alega violação aos artigos 3o, §1o, inciso II, alínea “a”, da Lei 7.289/94, 5o, inciso I, e 37, inciso XVI, ambos da Constituição Federal, sustentando a possibilidade de retorno às fileiras da corporação, com a possibilidade de acumulação com o cargo de Administrador da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, uma vez que continua como reserva, pois seu licenciamento das fileiras da corporação ocorreu ex officio, não tendo a intenção de desligamento. Acrescenta que não há, na Polícia Militar, os cargos privativos de profissional de saúde, por isso deve ser levada em conta a intenção do legislador, que é a de possibilidade de o militar acumular os cargos para os quais foi aprovado em concurso, sem qualquer restrição. Afirma que, com a entrada em vigor da Emenda Constitucional 101/2019, todos aqueles que foram compelidos a ficarem licenciados do cargo de militar para exercer cargo civil, têm o direito de serem reintegrados No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, apontando ofensa aos artigos 5o, inciso II, 37, inciso IV, e 42, §2o, todos da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido em relação à suposta ofensa ao artigo 3o, §1o, inciso II, alínea “a”, da Lei 7.289/94, haja vista que é assente na Corte Superior: “Quanto à suposta violação da Lei 7.289/1984, a jurisprudência do STJ tem entendido que, embora a mencionada lei seja federal, seu conteúdo, após o advento do rearranjo de competências estabelecido pela Constituição de 1988, regula disposições relativas à Polícia Militar do Distrito Federal, o que lhe confere status de lei local. Portanto, sua análise é obstada em Recurso Especial, por analogia, nos termos da Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe Recurso Extraordinário." Precedentes” (AgInt no REsp 1806066/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 11/10/2019). Ainda que fosse ultrapassado tal óbice, o apelo não mereceria prosseguir. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “fica patente que no caso em exame, ocorreu o licenciamento do apelante, e não a reserva remunerada, como pretende fazer crer em suas razões recursais. Ressalte-se, aliás, que a certidão de tempo de serviço apresentada pelo recorrente (ID 15432151) registra, em mais de uma oportunidade, sua condição de ex-Policial Militar, evidenciando o desligamento do vínculo com a corporação. Logo, o desligamento do apelante da corporação redundou em ato jurídico perfeito, não autorizando, por conseguinte, a concessão da almejada reintegração” (ID 17809081). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta aos artigos 5o, inciso I, e 37, inciso XVI, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Ao Superior Tribunal de Justiça não cabe se manifestar sobre supostas violações de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp 1657600/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/5/2020). Quanto ao recurso extraordinário, inviável seu prosseguimento, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, porquanto para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos e legislação local, o que não se mostra possível a teor dos enunciados 279 e 280 da Súmula do STF (ARE 1221174 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 17/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Autue-se o recurso extraordinário de ID 20990757. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025